Tribunal: STF
Processo: Rcl 55854
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo 0052600-27.2004.5.01.0059. O acórdão reclamado recebeu a seguinte ementa:



    “CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ÍNDICE APLICÁVEL AOS PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF NA ADI 5348 E NO RE 870.947. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA DO ATO 104/2015, DO TRT DA 1ª REGIÃO.



    A correção monetária sobre as dívidas de precatórios e requisições de pequeno valor deve obedecer ao que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, nos autos da ADI 5348 e do Recurso Extraordinário 870.947, observando-se o que dispõe o parágrafo único do art. 1º do Ato nº 104/2015, deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. 



    Com efeito, a correção monetária incidente sobre a dívida que decorre da responsabilidade do ente público, a ser paga mediante precatório ou requisição de pequeno valor, antes regulamentada no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, introduzido pela Lei 11.960/2009, teve o seu critério revisto, nos termos dos já citados julgamentos proferidos pelo STF, que declaram a inconstitucionalidade da alteração legal em comento. 



    Assim, inaplicável a tais casos as decisões proferidas pelo STF, da lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes, nos autos das ADCs 58 e 59, que analisaram matéria distinta, consubstanciada na constitucionalidade das normas contidas nos artigos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”. (eDOC 32)



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, ofensa à autoridade das decisões proferidas nos autos das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, em razão da alteração dos critérios de atualização de créditos fixados em decisão já transitada em julgado que expressamente determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária.



    Nesse sentido assevera que “o entendimento expresso pelo e. STF por ocasião do julgamento das ADCs 58 e 59, e das ADINs 5.867 e 6.021, é no sentido de se preservarem as decisões transitadas em julgado quando houverem indicado tanto a taxa de juros, quanto o índice de correção monetária, o que efetivamente ocorreu na hipótese que leva à apreciação dessa Suprema Corte”. (eDOC 1, p. 12)



    Alega, ainda, a impossibilidade de alteração dos critérios de atualização do crédito, pois a Fazenda Pública, no presente caso, não é a devedora principal, mas apenas responde subsidiariamente por dívida de devedor privado.



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, com a determinação de que outra seja proferida em conformidade com o julgado nas ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 42)



    Citada, a beneficiária, Márcia Landes Oliveira, deixou de apresentar contestação. (eDOC 45) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/ DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 1. A decisão reclamada, ao deliberar pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, na fase extrajudicial e judicial, acrescida de juros de 1%, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o ‘IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação’. — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 47)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Tribunal Pleno, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, com redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso) 



    Na espécie, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, consignou o seguinte: “Acresçam-se à condenação correção monetária, nos termos do art. 459, § único da CLT e juros de mora, incidentes a partir do ajuizamento da ação, ex vi legis”. (eDOC 6, p. 5)



    A autoridade reclamada (TRT da 1ª Região), por sua vez, manteve decisão que determinou a aplicação do IPCA-E cumulado com juros de mora de 1%, consoante se observa das informações prestadas:



    “Em resposta ao ofício que nos foi encaminhado, tenho a informar a V. Exª que o julgamento que originou a reclamação constitucional em epígrafe refere-se ao acórdão proferido pela 7ª Turma deste Tribunal Regional do Trabalho, por unanimidade, nos autos do agravo de petição 0052600-27.2004.5.01.0059, interposto pelo empregado. 



    O referido julgado negou provimento ao agravo de petição interposto pelo Município do Rio de Janeiro, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 59ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que assim havia decidido: 



    ‘Vistos, etc. Diante do teor de promoção de #id:23d2934, expeça-se novo Precatório’. (Id 782247c) 



    ‘Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Município do Rio de Janeiro, na forma do Art. 897-A da CLT, em que alega ter ‘sido omissa a decisão quanto à impugnação ao precatório, na forma do art. 1022, parágrafo único, II, do CPC, na medida em que simplesmente invocou a certidão da contadoria como razão para decidir, sem apresentar qualquer fundamento técnico-jurídico para aquela decisão. 



    Conforme se depreende da promoção de Id 23d2934, os cálculos de Id f680630 atualizaram os cálculos de fls. 263 (nativos dos autos físicos), prescindindo da correção pelo IPCA-E e juros na forma do § 2º do art. 39 da Lei 8.177/91, ou seja, Juros simples de 1% a.m., pro rata die) (Id b334219). 



    A promoção exarada pela contadoria da vara de ID. 23d2934 havia indicado que: 



    ‘Sem razão o réu, visto que consolidado está o entendimento de que aos débitos trabalhistas do ente público federal e dos sujeitos a eles equiparados aplica-se o índice IPCA-E, nos moldes estabelecidos quando do julgamento do Tema nº 810 pelo E. STF’. 



    O Município do Rio de Janeiro interpôs agravo de petição impugnando os índices do IPCA-e aplicados pela contadoria da vara do trabalho para correção monetária do crédito a ser quitado mediante precatório, alegando que teria havido alteração dos cálculos anteriores, cujo critério de correção monetária havia sido a TR, in verbis: 



    ‘Frustrada a execução voltada ao devedor principal, houve o redirecionamento da exigência ao ente público, responsável subsidiário, sempre pelos valores homologados, apurados com imposição de juros de 1% ao mês, desde o ajuizamento, e correção monetária pela TR. 



    Finalmente, e apenas no momento de expedir-se o precatório, a atualização de contas realizada em Id 86db80d, alterando os critérios das contas homologadas, apurou a dívida valendo-se de índice de correção monetária diverso, qual seja o IPCA-e’. 



    Na conclusão do seu agravo de petição, julgado pela 7ª Turma desta Egrégia Corte Regional, por unanimidade, pretendeu o Município do Rio de Janeiro que: 



    ‘Ante todo o exposto, requer o Município agravante seja reformada a decisão recorrida, para determinar que na execução do devedor subsidiário sejam mantidos os critérios jurídicos fixados nas contas homologados pelo juízo, vale dizer, seja mantida a TR como índice de atualização do crédito trabalhista reconhecido pela decisão transitada em julgado, no momento da expedição do precatório’. 



    O acórdão proferido por este Tribunal Regional do Trabalho, diante da impugnação contida no agravo de petição exclusivamente contra o critério de correção monetária utilizado pelo juízo da execução, houve por bem negar provimento ao recurso, uma vez que havia sido observado quanto à correção monetária o critério consagrado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    ‘Não tem razão. 



    A correção monetária sobre as dívidas de precatórios e requisições de pequeno valor deve obedecer ao que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, nos autos da ADI 5.348 e do Recurso Extraordinário 870.947, observando-se o que dispõe o parágrafo único do art. 1° do Ato n° 104/2015, deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. 



    Com efeito, a correção monetária incidente sobre a dívida que decorre da responsabilidade do ente público, a ser paga mediante precatório ou requisição de pequeno valor, antes regulamentada no art. 1°-F, da Lei 9.494/97, introduzido pela Lei 11.960/2009, teve o seu critério revisto, nos termos dos já citados julgamentos proferidos pelo STF, que declaram a inconstitucionalidade da alteração legal em comento. 



    Assim, inaplicável a tais casos as decisões proferidas pelo STF, da lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes, nos autos das ADCs 58 e 59, que analisaram matéria distinta, consubstanciada na constitucionalidade das normas contidas nos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. 



    Nego provimento’. 



    Era o que nos cabia informar, reiterando a V. Exª protestos de elevada estima e consideração”. (eDOC 42; grifei)



    Constata-se do trecho transcrito, que o Tribunal reclamado utilizou o IPCA-E como índice de correção monetária, com fundamento no que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.348 e do RE-RG 870.947 (tema 810).



    No entanto, cumpre esclarecer que a questão jurídico constitucional versada nos referidos julgados diz respeito à validade do critério de cálculo da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública e se restringem aos débitos de natureza tributária. 



    Repisa-se que, precisamente em razão da indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), fundada na equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, concluindo, assim, pela inaplicabilidade da TR e, por consequência, pelo uso do referido índice, que esta Corte se debruçou sobre o tema, assentando inadequação da TR, no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    Assim, o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de se aplicar à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa, à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    Por outro lado, restou decidido também que, para se evitarem incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Com efeito, existindo omissão na sentença condenatória quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado (eDOC 6, p. 5), entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC (a qual engloba juros de mora e correção monetária). 



    Corrobora esse entendimento a manifestação do Parquet, de seguinte teor:



    “Entendeu o tribunal reclamado que deve-se seguir o que foi decido, pelo STF, nos autos da ADI 5.348 e do RE 870.947, utilizando, assim, o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    Contudo, na hipótese dos autos, o município do Rio de Janeiro responde por débito de terceiro, na qualidade de responsável subsidiário, sendo aplicável o decidido nos paradigmas invocados pelo reclamante. Nesse sentido, decisões proferidas pelo STF envolvendo o reclamante em casos análogos: Rcl 53.903/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 26.8.2022; e Rcl 53.631/RJ, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27.5.2022 



    Firmada essa compreensão, observa-se que, nos autos de origem, a sentença de mérito, transitada em julgado, foi omissa em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora: ‘acresçam-se à condenação atualização monetária, nos termos do art. 459, § único da CLT e juros de mora, incidentes a partir do ajuizamento da ação, ex vi legis” (fl. 70). 



    (…)



    A decisão do STF foi taxativa no sentido de que os parâmetros nela fixados devem ser aplicados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), tal como ocorreu no caso em testilha. 



    Desta forma, o decisum guerreado firma compreensão antagônica àquela alcançada pela Suprema Corte, nos paradigmas de controle, e explicitada na modulação de efeitos então delineada. 



    Enfatize-se a inaplicabilidade do entendimento defendido pelo reclamante no sentido de que houve o trânsito em julgado da decisão homologatória das contas de liquidação que aplicavam juros de 1% ao mês e correção monetária pela TR (fls. 3/4). 



    A omissão objeto do item 9 da modulação promovida pelo STF no julgamento dos paradigmas refere-se à sentença de mérito, que, no caso dos autos, deixou de se manifestar expressamente sobre os juros e a correção monetária, não alcançando decisões interlocutórias. 



    Por fim, a consequência da procedência do pedido é a cassação da decisão reclamada para que outra seja proferida em observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF”. (eDOC 47)



    Destaco, ainda, o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021)



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente